Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-07.2015.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000940-07.2015.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante ELISABETH FERREIRA MINEO CARVALHO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os embargos de declaração, com determinação.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000940-07.2015.8.26.0071/50000 - Bauru
2
VOTO No 2663
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000940-07.2015.8.26.0071/50000 EMBARGANTE:
Elisabeth Ferreira Mineo Carvalho Dias
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Alegação de que o médico perito nomeado não
possui especialidade em psiquiatria - Esclarecimentos
prestados pelo profissional que dirimiram as dúvidas
sobre
sua
especialização
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que
converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia com
médico especialista em psiquiatria.
Sustentou o embargante, em síntese, que o acórdão foi
contraditório, tendo em vista que o médico nomeado para a realização da
perícia, Dr. José Otávio de Felice Júnior, não tem especialidade em psiquiatria.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Com efeito, anoto que o r. despacho de fls. 07 determinou que o
médico perito nomeado prestasse esclarecimento sobre a alegação de que não
possui especialidade em psiquiatria.
Às fls. 22/23 o profissional elucidou as dúvidas suscitadas pela
embargante, discorrendo sobre sua formação profissional em psiquiatria,
apontando os títulos que possui.
Ausente, portanto, a aventada contradição alegada pela
embargante, mantenho a nomeação do médico perito indicado no v. acórdão.
Por fim, determino urgência na tramitação destes autos,
agendando-se a perícia médica judicial com a maior presteza possível, uma vez
tratar-se de embargos de declaração opostos em 2016.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração, com
determinação.
MARCO PELEGRINI
Relator